Tribunal: STF
Processo: ARE 1467766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO SE RECURSO INOMINADO FOSSE. MANEJO RECURSAL DECLINADO DO TJSE PARA ESTA TURMA RECURSAL, DIANTE DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS. RETIFICAÇÃO DO PERFIL PREVIDENCIÁRIO PROFISSIOGRÁFICO (PPP). PARTE AUTORA ALEGA QUE LABOROU NA MUNICIPALIDADE RÉ COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO POR TODO O PERÍODO EM QUE FOI NOMEADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO PPP QUE PREJUDICA O REQUERENTE FRENTE AO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO UNÍSSONOS EM DESCREVER AS ATIVIDADES DO AUTOR. EXERCÍCIO COMO MOTORISTA POR TODO O PERÍODO LABORADO DESDE SUA NOMEAÇÃO, QUAL SEJA, JUNHO DE 1995, MUITO EMBORA TENHA SIDO NOMEADO NOS ANOS SUBSEQUENTES PARA DIVERSOS CARGOS. MUNICIPALIDADE QUE SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DOS DIREITOS DA PARTE ADVERSA. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE QUANTO AO MÉRITO, NO ENTANTO, EX OFFICIO, AFASTO A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO NO 1º GRAU EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DA VEDAÇÃO DO ART. 55, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso de Apelação declinado do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para esta Turma Recursal, diante da competência absoluta do JEFAZ para processar e julgar a demanda, sendo recebido, por conseguinte, como se Recurso Inominado fosse, em prestígio ao princípio da fungibilidade, restando tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo recursal, por se tratar de Fazenda Pública, a teor do art. 1.007, § 1º, do CPC.



    2. Trata-se na origem de ação cominatória promovida pelo recorrido, pleiteando que seja o ente demandado/recorrente compelido a reexpedir o Perfil Previdenciário Profissiográfico (PPP), com as informações que julga corretas dos períodos elencados em petição vestibular. Alega o recorrido, ainda, que apesar de não ter sido nomeado para laborar como motorista, efetivamente laborou como motorista de caminhão de lixo por todo o período em que foi nomeado pelo município, sendo a ausência da referida anotação fato que prejudica o requerente na medida em que o mesmo não consegue pleitear sua aposentadoria especial. O ente recorrente, em sua defesa, alegou a ausência de fato constitutivo autoral, a teor do art. 373, I, do CPC.



    3. O Juízo de origem, por sua vez, julgou procedente o pleito autoral, a fim de determinar que o ente recorrente forneça ao autor o seu Perfil Previdenciário Profissiográfico (PPP) devidamente retificado, fazendo constar sua real atividade laborada por todo o período junto ao Ente Municipal, desde junho de 1995, a saber, motorista. O Juízo a quo sustentou seu entendimento nas provas documentais e orais outrora produzidas, argumentando que ficou demonstrado que o autor se trata de servidor comissionado antigo do Município de Carmópolis, tendo sido admitido em junho/1995, e que passou a ser nomeado em diversos cargos, tais como Ajudante de Serviços, Assessor I, Diretor da Divisão de Controle de Aterro Sanitário, Diretor da Divisão de Transporte e Controle de Tráfego, Diretor de Divisão de Serviços Auxiliares, dentre outros. Apesar das nomeações, contudo, sempre desempenhou as funções de motorista.



    4. Recorre o ente público (fls. 123/128), pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente o pleito autoral, sob o argumento que o recorrido laborou por tempo comprovado, estando o Perfil Previdenciário Profissiográfico (PPP) condizente com as funções do requerente. Contrarrazões às fls. 130/134.



    5. Consoante prevê o § 3º do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses elencadas no § 1º do referido dispositivo legal é providência excepcional, somente admitida nos casos de perigo de dano irreparável para a parte, consoante art. 43 da Lei n. 9.099/1995. O pedido genérico de efeito suspensivo não se qualifica como dano irreparável. Ausente, portanto, o requisito legal, razão pela qual recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.



    6. Quanto ao mérito, não prospera o inconformismo do ente recorrente.



    7. Inicialmente, convém registrar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa ou ente público.



    8. Diante da elaboração obrigatória a partir de 01.01.2004 (data fixada pela IN INSS/DC 96/2003), o PPP tem por objetivo primordial fornecer informações para o trabalhador quanto às condições ambientais de trabalho, principalmente no requerimento de aposentadoria especial. Logo, tem-se que o PPP possui as seguintes finalidades: Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular, o benefício de aposentadoria especial; Prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, difuso ou coletivo; Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores; Possibilitar aos administradores públicos e privados acesso a bases de informações fidedignas, como fonte primária de informação estatística, para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva.



    9. Na hipótese dos autos, em especial a prova documental e, principalmente, a prova oral, tenho que a sentença não merece reparos, pois, como bem pontuado pelo Juízo a quo, os depoimentos colhidos em audiência de instrução são uníssonos em descrever as atividades do autor exercidas como motorista por todo o período laborado desde sua nomeação, qual seja, junho de 1995, muito embora tenha sido nomeado nos anos subsequentes para diversos cargos, tais sejam, Assessor I, Diretor de Divisão de Controle do Aterro Sanitário, Diretor da Divisão de Transportes e Controle de Tráfico, Diretor da Divisão de Serviços Auxiliares e Assessor de Apoio Administrativo (fls. 16/29). Mesmo com essas nomeações, a parte autora continuou desempenhando as funções de motorista.



    10. Noutro giro, convém mencionar que o Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.



    11. Em que pese a imposição contida no art. 373, inciso II, do CPC, o ente recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação do autor.



    12. Dentro de tal ótica, observa-se que a sentença ora objurgada não merece qualquer retoque quanto ao mérito, uma vez que, diante do acervo fático e probatório existente nos autos, o Juízo de 1º grau bem apreciou os fatos e aplicou corretamente o direito. Assim, vejo que é de se manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46, 2ª parte, da Lei n. 9.099/95.



    13. Contudo, diante do reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente manejo recursal, tenho por afastar a condenação da Municipalidade, ex officio, das custas e honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de 1º grau, posto que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, a teor do art. 55, primeira parte, da Lei n. 9.099/95, aplicável ao JEFAZ por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09.



    14. Diante do exposto, o manejo recursal deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, no entanto, ex officio, afasto a condenação do ente público arbitrada no 1º grau, tais sejam, custas e honorários advocatícios, conforme fundamentação exarada neste voto, a teor do art. 55, primeira parte, da Lei n. 9.099/95, aplicável ao JEFAZ por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09, mantendo-se a sentença tal como lançada nos demais termos.



    15. Sem custas. Honorários advocatícios pela parte recorrente, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 55, segunda parte, da Lei n. 9.099/95, aplicável ao JEFAZ por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 60, §4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 60, §4º, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente